Tribunal: TJES
Processo: 0010184-37.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010184-37.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON FERREIRA FLORENTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010184-37.2021.8.08.0048

APELANTE: ANDERSON FERREIRA FLORENTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DUAS VÍTIMAS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. COAUTORIA COMPROVADA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Anderson Ferreira Florentino contra sentença da 4ª Vara Criminal da Serra/ES que o condenou à pena de 13 anos, 5 meses e 28 dias de reclusão, além de 32 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado, previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. A defesa sustenta: (a) inexistência de concurso formal impróprio, pleiteando o reconhecimento de crime único ou, subsidiariamente, de concurso formal próprio; (b) exclusão da majorante de concurso de pessoas; e (c) isenção do pagamento de custas processuais, alegando hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os crimes de roubo praticados contra duas vítimas distintas em um único contexto fático configuram crime único, concurso formal próprio ou impróprio; (ii) estabelecer se a majorante de concurso de pessoas deve ser afastada; (iii) determinar se é cabível a isenção de custas processuais diante da hipossuficiência do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso formal próprio aplica-se quando, mediante uma só ação, o agente pratica crimes contra vítimas distintas, sem comprovação de desígnios autônomos, como no presente caso, em que a abordagem foi simultânea e em único contexto fático.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento de crime único em casos de subtração de bens de diferentes vítimas, mesmo em contexto unitário, prevalecendo o entendimento de que a situação configura concurso formal (AREsp n. 2.791.895/PA; AgRg no AREsp n. 2.507.946/SP).

Não restando comprovada a existência de vontades autônomas, afasta-se a tese de concurso formal impróprio, por ausência de elementos subjetivos concretos que indiquem múltiplos desígnios.

A coautoria resta evidenciada diante da atuação coordenada entre os réus, com divisão de tarefas e objetivo comum, sendo legítima a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

A isenção de custas processuais não é cabível nesta fase, pois a jurisprudência consolidada atribui ao juízo da execução a competência para apreciar eventual concessão da gratuidade da justiça com base na hipossuficiência do condenado (art. 804 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O concurso formal próprio se configura quando o agente, mediante uma só ação e sem desígnios autônomos comprovados, pratica roubos contra vítimas distintas em um único contexto fático.

A presença de coautoria se comprova pela existência de divisão de tarefas, unidade de desígnios e contribuição efetiva para a prática do delito.

A análise da hipossuficiência para fins de concessão de justiça gratuita é de competência do juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e art. 70, caput; CPP, arts. 580, 804 e 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp n. 2.791.895/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.507.946/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024.
STJ, AgRg no HC n. 686.739/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 10.08.2022.
STJ, AgRg no REsp n. 2.019.165/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023, DJe 20.03.2023.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.937.423/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.10.2022, DJe 21.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010184-37.2021.8.08.0048

APELANTE: ANDERSON FERREIRA FLORENTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

ANDERSON FERREIRA FLORENTINO

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
4
ª
Vara
Criminal d
a Serra

(
link
no I
D 12581410
),

por meio da qua
l
o
apelante

fora
c
ondena
d
o

pela prática do crime previsto no
art.
157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I (duas vezes), do Código Penal
, à pena de
13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
.

Nas razões

recursais
(
ID
12581416), o recorrente sustenta: (a) a inexistência de concurso formal impróprio, pleiteando o reconhecimento de crime único, por entender que a subtração ocorreu em único contexto fático, contra vítimas que se encontravam no mesmo local e foram abordadas simultaneamente; (b) subsidiariamente, requer o reconhecimento do concurso formal próprio, com base na jurisprudência do STJ que admite tal configuração diante da ausência de desígnios autônomos; (c) a exclusão da majorante relativa ao concurso de pessoas, alegando que não houve colaboração efetiva de coautor; (d) a isenção do pagamento de custas processuais, em razão da hipossuficiência do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

C
ontrarrazões
do Ministério Público

(
I
D 12581422
)
, pugnando-
se
pelo
des
provimento do recurso
.

No mesmo sentido,
o
Parecer
ministerial

(
Id.
13046720
)
.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge
d
a Denúncia que no dia 20 de junho de 2021, por volta das 19h, no bairro Planície da Serra, município de Serra/ES, o denunciado Anderson Ferreira Florentino, em comunhão de desígnios com Patrick Ribeiro Aldrighi Feijó, abordou as vítimas Luiz Felipe Inácio Campos e Sidlay da Luz Ferreira.

Narra-se que, e
nquanto Patrick permaneceu no interior do veículo Corsa Sedan, prestando apoio à ação criminosa, Anderson desembarcou e, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraiu os aparelhos celulares de ambas as vítimas, bem como o veículo Chevrolet/Montana, placas FEY 3A68, de propriedade de Luiz Felipe.

Após os fatos, os denunciados evadir
am
-se do local, send
o, em seguida,
localizados e presos em flagrante. Além do roubo,
atribuiu-se a guarda de uma submetralhadora a Patrick
, apreendida em sua residência.

Devidamente processad
os
,
os
ré
us

fo
ra
m
condenad
os
pela prática do crime de roubo
qualificado, sendo interposto apelo apenas pelo réu Anderson Ferreira Florentino
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Preambularmente, observo que não há questionamento voltado à autoria e materialidade delitivas, pretendendo a defesa, em seu primeiro ponto de irresignação, o reconhecimento de crime único ou de concurso formal próprio.

Ora, estabelece o art. 70, do Código Penal:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Importante destacar que
, no crime de
roubo
a vítima é a pessoa
proprietária do patrimônio
subtraído.

No caso dos autos,
o
réu
Anderson Ferreira Florentino
foi condenado pela prática de
dois roubos majorados
, contra as vítimas
Luiz Felipe Inácio Campos
e
Sidlay da Luz Ferreira
, praticados em uma
única abordagem
, com
uso de arma de fogo
, em
concurso de pessoas
.

A subtração ocorreu
ocorreu mediante única ação contínua
, conforme descrito na denúncia, confirmado por
depoimentos das vítimas e dos policiais militares
, bem como por
provas materiais como
o
auto de apreensão
.

Comprovada a subtração de um celular da vítima Sidlay e do celular e do veículo da vítima Luiz Felipe.

Destaca-se que
os agentes
foram
movidos por um único desígnio, subtrair bem móvel mediante violência ou grave ameaça,
e
a conduta deles se desdobrou contra mais de uma pessoa, com resultados distintos, havendo legítima pluralidade de crimes e caracterizado, portanto, o concurso formal.

Observo que, a par da matéria ter sido afetada no Tema Repetitivo nº 1192, ainda pendente de julgamento, a recente jurisprudência de ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto ao afastamento do crime único e reconhecimento do concurso formal, nas hipóteses em que atingidos patrimônios distintos pertencentes a vítimas diversas:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRATICADOS DOIS DELITOS CONTRA DUAS VÍTIMAS DISTINTAS, ATINGINDO-SE DOIS PATRIMÔNIOS, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA DESDOBRADA EM VÁRIOS ATOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. AFERIÇÃO DE UNIDADE DE DESÍGNIOS QUE DEMANDARIA REANÁLISE PROBATÓRIA APROFUNDADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do concurso formal de crimes, em vez de crime único, foi correta, considerando a subtração de bens de vítimas distintas em um único evento.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido aplicou corretamente o concurso formal de crimes, uma vez que o réu, mediante uma só ação, praticou roubos contra vítimas distintas, caracterizando desígnios autônomos.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de vítimas e patrimônios distintos, configura-se o concurso formal de crimes, não sendo cabível a alegação de crime único.(...
) (AREsp n. 2.791.895/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ROUBO. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DIFERENTES. EVENTO ÚNICO. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
segundo a qual "o roubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do concurso formal de crimes, e não apenas de crime único"
(AgRg no AREsp n. 2.271.347/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.507.946/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Prosseguindo necessário apreciar se caracterizado o desígnio autônomo para a subtração de cada bem, restaria demonstrada a hipótese de concurso impróprio, previsto no art. 70, parágrafo único, do Código Penal, implicando na soma das penas, nos moldes do concurso material.

No decreto sentencial, o magistrado assim fundamentou o reconhecimento do concurso formal impróprio:
“No caso presente tem-se o reconhecimento de duas práticas de roubo. No que se refere ao concurso de crimes dois sistemas se diferenciam quanto a forma de valoração, o primeiro o critério cumulativo (soma) o segundo a exasperação (fração). Entendo que se trata de uma única conduta dolosa, um único contexto fático, mas marcados pela presença dos desígnios autônomos – concurso formal impróprio. Há duas vítimas e o réu as aborda, subtraindo os pertences
”.

Ora, o
concurso
formal impróprio
exige
pluralidade de desígnios (vontades autônomas)
, o que não está cabalmente demonstrado no presente caso.

A subtração ocorreu
de forma simultânea
, com o réu Anderson abordando ambas as vítimas em um só movimento, de forma contínua e
sem interrupção no contexto delitivo
.
Inclusive, o magistrado destacou
tratar-se de “
único contexto fático
” e “
única conduta dolosa
” – o que já aproxima o caso da hipótese do concurso formal próprio.

Entretanto, a
existência de “desígnios autônomos” não foi comprovada com base em
elementos subjetivos concretos
, mas apenas inferida da pluralidade de vítimas e bens – insuficiente para caracterizar o
elemento subjetivo do concurso formal impróprio
.

Observo que
as vítimas
confirmam que a abordagem foi simultânea e imediata, sem interrupções ou deslocamentos entre os atos.
Ademais, não restou evidenciado que os réus planejaram, especificadamente, a subtração de cada bem das vítimas, individualmente.

Inclusive, em situação fática semelhante à dos autos, a Corte Cidadã reconheceu a configuração do concurso formal próprio:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. VÍTIMAS DIFERENTES. MESMA AÇÃO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. PLURALIDADE DE DESÍGNIOS NÃO COMPROVADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. PRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As instâncias ordinárias reconheceram o concurso formal impróprio de crimes considerando que o réu praticou os dois crimes de roubo com desígnios autônomos.

2. Todavia, sem que se faça necessária uma incursão no acervo fático-probatório dos autos, atentando-se à simples leitura da narrativa dos fatos constantes da denúncia e da sentença, é possível concluir que
os roubos perpetrados pelo agravado contra as duas vítimas em uma parada de ônibus foram praticados no mesmo contexto fático, mediante uma só ação e um só desígnio.

3.
A ação do réu direcionada às duas vítimas se deu no mesmo contexto fático, mediante um só ação, pois as vítimas foram abordadas em uma parada de ônibus e o réu, simulando estar armado, exigiu de uma das vítimas o celular e da outra a aliança.
A presença do dolo e a pluralidade de vítimas não impedem a incidência do concurso formal próprio, quando restar incontroverso que os crimes contra vítimas distintas ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma ação.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 686.739/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Pelo exposto, reputo que a condenação por concurso formal impróprio representa um
agravamento desproporcional
diante da dinâmica fática provada. Em contrapartida, o
reconhecimento do
concurso formal próprio
preserva a responsabilização penal pela pluralidade de condutas, sem desconsiderar o fato de que a ação foi unitária e sem fragmentação intencional.

Portanto,
impõe-se a requalificação da conduta como concurso formal próprio
, nos termos do caput do art. 70 do Código Penal

Por fim, o apelante busca o afastamento da majorante de concurso de pessoas, alegando ausência de prova do liame subjetivo, de cooperação entre os réus ou de prévio acordo de vontades.

Entretanto, n
o caso dos autos, as provas
testemunhais, em especial, o depoimento das vítimas,
demonstram que
o veículo se aproximou em baixa velocidade,
Anderson desceu do carro armado
, enquanto outro indivíduo permaneceu no veículo,
dando cobertura à ação criminosa
e manteve-se presente durante toda a execução do crime. E, ainda, os militares relataram que observaram o veículo Corsa Sedan rondando a área do crime, compatível com o usado no roubo, e que Patrick foi encontrado dirigindo este veículo, sendo capturado nas proximidades de sua casa.

Observa-se, então, que a conduta do
réu Patrick
foi essencial para a prática criminosa, uma vez que deu apoio e suporte para a subtração da

res furtiva
,
eis que conduziu o corréu Anderson em seu veículo até as vítimas, depois m
anteve o carro ligado e em posição de fuga
, função típica de coautor, a fim de garantir a impunidade e a retirada segura do executor.

Dessa forma, resta claro que as condutas praticadas enquadram-se no conceito de coautoria, uma vez que agiram com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuindo para a eficácia da empreitada criminosa.

Em igual sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância.

2. A análise acerca do reconhecimento da participação de menor importância demandaria novo exame das provas e fatos deste feito, o que não se admite no julgamento do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.019.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Tendo a Corte originária concluído que o

recorrente cooperou efetivamente para a prática do delito
, não é possível a este Tribunal reconhecer a participação de menor importância, contrariando as afirmativas daquela instância, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.937.423/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Prossigo com o novo cálculo da dosimetria.

Observo que a defesa não questionou os demais pontos da fixação da pena, assim, mantenho a pena definitiva fixada em relação a cada vítima:

a) quanto ao roubo da vítima Luiz Felipe Inácio Campos:
06 (seis) anos 08 (oito) meses e 29 dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa

b) quanto ao roubo da vítima Sidlay da Luz Ferreira:
06 (seis) anos 08 (oito) meses e 29 dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Reconhecido o concurso formal próprio e considerando o teor da Súmula nº 659 do STJ, praticados dois crimes, aplico a fração de 1/6 (um sexto),
totalizando a pena do apelante Anderson
Ferreira Florentino
em
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, do CPB, considerando ser o réu multirreincidente, mantenho o regime inicial fechado.

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, por se tratar de matéria
não exclusivamente pessoal
, mas sim de
direito objetivo e interpretação da norma penal comum a ambos os réus
, estendo,
ex officio
, o reconhecimento do concurso formal próprio também ao corréu Patrick Ribeiro Aldrighi Feijó, com a consequente adequação da sua pena.

Assim, mantida a pena definitiva fixada em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
quanto a cada vítima, incidindo a fração de 1/6 (um sexto) sobre uma delas, nos termos do art. 70,
caput,
do CPB, fixo a pena definitiva do corréu Patrick Ribeiro Aldrighi Feijó em 7 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa quanto aos crimes de roubo.

O corréu foi ainda condenado pelo crime de posse irregular de arma de fogo, em evidente concurso material de crimes com os roubos, sendo fixada a pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Assim, sua pena final total será 7 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, “b” do CPB e art. 387, § 2º do CPP (considerando o tempo de prisão provisória), fixo o regime inicial semiaberto.

Mantenho os demais termos da Sentença.

Ao final, postula-se a isenção de pagamento das custas processuais ou a concessão da justiça gratuita. Como cediço, a condenação ao pagamento de custas é disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), de modo que a hipossuficiência do condenado pode eventualmente autorizar apenas a
suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita
(e não a isenção). Mesmo assim, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

Por fim, considero prequestionada a matéria debatida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso,
para reduzir a pena do apelante
ANDERSON FERREIRA FLORENTINO
e fixá-la em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Ex officio, nos termos do art. 580 do CPP, revista a pena do corréu
Patrick Ribeiro Aldrighi Feijó, fixando-a em 7 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)